Tribunal: TJMT
Processo: 1036986-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036986-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ILMAR DANIEL HERMES - CPF: 571.482.101-78 (AGRAVADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Trabalho externo. Condenado por crime hediondo.
Apenado que cumpriu os pressupostos objetivos e subjetivos previstos na lei de execução penal.

Inaplicabilidade
da Lei no 14.843/2024 ao caso
. Irretroatividade da lei mais gravosa. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que autorizou condenado pelo crime de estupro de vulnerável a exercer trabalho externo.

O Ministério Público sustenta a ausência de requisito subjetivo para a concessão do benefício, ao argumento de que o agravado cumpre pena por crime de natureza hedionda, não foi submetido a exame criminológico e não se encontra sob vigilância direta, razões pelas quais requer a revogação da benesse deferida.

II.
Questões em
discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
reeducando
preenche os
pressupostos
subjetivo e objetivo para
a executar
labor fora da penitenciária
, considerando a sua condenação por crime hediondo; e (
ii
) verificar a aplicabilidade da Lei no 14.843/2024 ao caso concreto, notadamente quanto à vedação de trabalho externo sem vigilância direta para condenados por crimes hediondos.

III.
Razões de
decidir

O
beneficiário
cumpre o requisito objetivo, tendo cumprido mais de 1/6 da pena, conforme reconhecido nos autos.

A direção da unidade prisional atestou o bom comportamento do apenado e sua aptidão para o trabalho externo, bem como a existência de fiscalização por meio de rondas e monitoramento eletrônico, ainda que não permanente.

O agravado participa de projeto de reinserção social firmado por meio de convênio com o município, com histórico de bons resultados e baixo índice de evasão, inclusive tendo retornado voluntariamente à unidade após liberação equivocada.

A Lei no 14.843/2024 introduziu vedação ao
desempenho de funções externas
sem vigilância para condenados por crimes hediondos, mas constitui norma penal mais gravosa, não podendo retroagir para alcançar condenações anteriores, conforme entendimento do STJ.

IV.
Dispositivo
e
tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
O § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 122, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

AgEx
1035029-77.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal,
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interposto

pela ilustre
r
epresentante do
Ministério Público
contra
decisão proferida n
os autos do Processo Executivo de Pena
n.
0005481-59.2014.8.11.0037,
pelo Juízo
da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, que
concedeu ao agravado
Ilmar Daniel Hermes
o direito de realizar trabalho externo.

Em síntese, a

agravante
alega que
, embora o apenado tenha cumprido o requisito objetivo para a realização de
trabalho extramuros
, não preenche
as condições subjetiva
s para fazer
jus
ao referido benefício.

Argumenta que não há vigilância direta no local em que as atividades são exercidas
, o que seria necessário, especialmente porque ele cumpre pena pela prática de delito
de natureza
hediond
a
(estupro de vulnerável)
.

Além disso, pontua que não foi feito exame criminológico para aferir a viabilidade da realização de trabalho externo pelo apenado.

Por essas razões, requer a
revogação
da decisão que deferiu ao apenado a realização de trabalho extramuros
(Id. n.
260332653 -
p
. 499
).

A Defensoria Pública

apresentou contrarrazões ao
agravo
, ocasião em que manifestou pela

manutenção
da decisão recorrida
(Id. n.
260332653 - Pág. 514
).

O
Juízo de origem
, em sede de retratação,

manteve
a decisão
agravada
por seus próprios fundamentos (Id. n.
260332653 -
p
. 542
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso
, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Reeducando condenado pela prática de crimes de violação de direito autoral e estupro de vulnerável – reprimenda a ser cumprida em regime inicialmente fechado – decisão autorizando o trabalho externo – irresignação ministerial – pretendida revogação do benefício - possibilidade – não preenchimento do requisito subjetivo – agravado condenado por delito hediondo e com comprovação nos autos de possuir transtorno de preferência sexual [pedófilo] – impossibilidade da realização do trabalho externo sem vigilância pessoal por policiais penais - reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso.”
(Id. n.
269367294
).

Após conversão do julgamento em diligência, o ilustre Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste prestou
as
informações
requeridas
(Id. n. 282081867).

Houve pedido de sustentação oral
por parte
da Defesa Técnica do agravado Ilmar D. Hermes
(Id. n. 284051368)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

Ressai dos autos da Execução Pena
l n. 0005481-59.2014.8.11.0037 que Ilmar Daniel Hermes cumpre 44 anos e
8
meses de pena,
por ter praticado
(entre 2010 e 2014)
delitos previstos no art. 184, §2o e 217-A, ambos do Código Penal (
a
testado de
p
ena Id. n. 260332653 - Pág. 420).

Sucede
que
,
no dia 22.8.2024, o Secretário Municipal de Infraestrutura de Primavera do Leste, Eduardo
R.
Wolff, por meio do ofício n. 420/24, solicitou ao Diretor da Cadeia Pública local a disponibilização de trinta internos para realização de atividades de limpeza urbana e fabricação de produtos
cimentícios
(Id. n. 260332653 - Pág. 474).

O Diretor da Cadeia do Município de Primavera do Leste,
no dia 11.9.2024,
em atendimento ao pleito do secretariado municipal, indicou o agravado Ilmar Daniel Hermes como apto a realizar trabalho fora da unidade prisional:

“Cumprimentando a Vossa Excelência,
Venho
por meio deste, apresentar o nome do Recuperando Ilmar Daniel Hermes, que está recluso nesta Unidade, possui bom comportamento e está assim apto
à
desenvolver os trabalhos no Projeto extra muro.

Cabe ainda informar que esta Unidade se responsabiliza por fiscalizar o trabalho dos
reeducandos
em trabalho externo, fazendo rondas durante o período em que
os mesmos
estiverem trabalhando.”
. (Id. n. 260332653 - Pág. 473).

Em 8.10.2024, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente à realização de
atividade laboral externa
por parte do agravado Ilmar D. Hermes
, sob o argumento de que embora ele tivesse cumprido o requisito objetivo (cumprimento de 1/6 da pena), não havia satisfeito o critério subjetivo
(realização de exame criminológico)
(Id. n. 260332653 - Pág. 478).

O ilustre Magistrado
a quo,
contudo, em decisão proferida no dia 15.10.2024, autorizou que o agravado realizasse trabalho extramuros, tendo fundamentado a concessão da benesse nos seguintes fatos: (i) desde o mês de abril de 2018 existe cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste e a associação Projeto Segunda Chance, visando o aproveitamento de mão de obra dos
recuperandos
do regime fechado e semiaberto, a qual vem obtendo êxito em sua execução; (
ii
) os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no
centro urbano
de Primavera do Leste, sendo que, ao deixarem a unidade prisional utilizam
tornozeleira
eletrônica a fim de que sejam fiscalizados; (
iii
) as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024, por se tratar de alteração que possui natureza penal – e não meramente processual, não pode retroagir em desfavor do reeducando (Id. n. 260332653 - Pág. 484).

Diante disso, o Ministério Público interpôs o presente agravo e, sob os mesmos fundamentos apresentados ao Magistrado
a quo,
requereu que seja
cassada
a decisão que concedeu a Ilmar Daniel Hermes o benefício de exercer atividade externa.

Sem razão, contudo.

A Lei de Execuções Penais dispõe que é admitido que o preso em regime fechado
exerça

atividades fora da unidade prisional
, desde que tenha cumprido, ao menos, 1/6 da pena e tenha aptidão comportamental para tanto:

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas
as
cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

O caso em debate cinge-se a apreciar se o apenado Ilmar D. Hermes cumpre o requisito subjetivo para a realização de
trabalho extramuros, posto que
o
pressuposto
objetivo (cumprimento de 1/6 da pena) foi atendido, circunstância reconhecida pela própria agravante.

Firmada essa premissa, passo ao exame das peculiaridades da causa.

Consoante mencionado pelo Magistrado singular, desde abril de 2018, o Município de Primavera do Leste firm
ou acordo de cooperação com o “P
roje
to Segunda C
hance”, com o intuito de aproveitar a mão de obra dos
reeducandos
, possibilitando-lhes a reinserção social:

“
(...)

desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos
recuperandos
do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução.

Trata-se de projeto
bem sucedido
, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT
.
”
(
Id. n. 260332653 - Pág. 452).

Portanto,
em
primeiro enfoque, observa-se que o agravado integra programa referendado pelo Poder Executivo Municipal, ou seja, o trabalho extramuros
é exercido mediante a observância das regras de natureza administrativas vinculadas ao referido convênio.

Além disso, consoante frisou o Magistrado singular, o
projeto de reinserção social
denominado “segunda chance” apresentou resultados exitosos, beneficiando os reeducandos, bem como à própria sociedade.

Por outro lado, não se verifica o possível risco de fuga aventado pelo Ministério Público, uma vez que
, d
e acordo com as informações prestadas
em 14.3.2025,
pelo Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste
, o risco de evasão é baixo. Além disso, os beneficiários são monitorados eletronicamente:

“
Em resposta ao Agravo de Execução Penal (413) 1036986-16.2024.8.11.0000, tem como Agravante o Ministério Público e como Agravado Ilmar Daniel Hermes e, em resposta as perguntas feitas no Agravo, neste momento transcrevemos as respostas por ordem:

(i)
Se há vigilância permanente por parte da equipe de Polícia Penal:

Há vigilância permanente por parte da Equipe de Monitoramento Estadual e local na Cadeia Pública de Primavera do Leste (Neste último ainda tem algumas deficiências por falta de efetivo), no entanto, quando há rompimento de
tornozeleiras
, recebemos o aviso (alarme) imediatamente;

(
ii
)
Se existe risco concreto de fuga durante o expediente de trabalho externo:

Risco tem e para qualquer
extra muro
, no entanto a incidência é bem pequena.
”
(Id. n. 282081867).

Assim sendo, sob o ponto de vista objetivo, o programa de exercício de trabalho fora do estabelecimento prisional, do qual o
sentenciado
faz parte, atende aos fins almejados pela Lei de Execução Penal
, bem como observa os requisitos de segurança exigidos para tal desiderato
.

Sob segundo enfoque
, os elementos dos autos apontam que o reeducando tem apresentado bom comportamento, dentro e fora do cárcere.

Nessa linha, observa-se que o Diretor da Cadeia de Primavera do Leste atestou que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, estando apto a realizar serviços externos:

“Cumprimentando a Vossa Excelência,
Venho
por meio deste, apresentar o nome do
Recuperando Ilmar Daniel Hermes, que está recluso nesta Unidade, possui bom comportamento e está assim apto
à
desenvolver os trabalhos no Projeto extra muro.” (Id. n. 260332653 - Pág. 473).

Foi certificado ainda que o agravado já
realiza
serviços externos e tem cumprido fielmente as determinações impostas:

“(
iii
) Se o agravado Ilmar Daniel Hermes tem cumprido com rigor as d
eterminações até então impostas:

O Agravado tem bom comportamento e tem cumprido todas as determinações

até o momento e, ele faz parte dos 10 primeiros
extra muros
desta Unidade

Prisional;” (Id. n. 282081867).

Aliás, verifica-se nos autos que o agravado foi solto equivocadamente, tendo retornado ao cárcere espontaneamente, ao perceber o erro administrativo:

“
O Agravado outrora foi solto erroneamente, mas sabendo o ocorrido, retornou à Unidade Prisional de livre e espontânea vontade.” (Id. n. 282081867).

Diante do retorno voluntário do agravado à unidade prisional, após ser liberado erroneamente, resta i
nviável
concluir
que
haja
risco concreto de fuga n
este caso
.

Em síntese, infere-se que Ilmar Daniel Hermes cumpre
, até o momento,

os requisitos subjetivo
e objetivo para exercer trabalho fora do estabelecimento prisional
.

Depreende-se, ainda,

ao menos pelas informações fornecidas pelo próprio Juiz
de origem,
que o programa do qual participa atende às exigências legais
e administrativas
.

Resta, por derradeiro,
definir se a Lei n. 14.843/24, que passou a vedar o trabalho extramuros desvigiado aos condenados por crime hediondo, se aplica ao caso em debate.
Eis o teor da norma:

“
Art. 122
(...)
§ 2o Não terá direito à saída temporária de que trata o
caput
deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.
”

Em que pese
a
existência de posicionamentos antagônicos em relação à natureza jurídica da Lei 14.843/24, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o art. 122, §2o, do referido diploma normativo, trata-se de inovação de cunho material, razão pela qual não se aplica retroativamente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
1
. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o
gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui
novatio
legis in pejus
, vedada pela Constituição Federal (art. 5o, XL) e pelo Código Penal (art. 2o). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos. 6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento:

1. O § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n .14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave
ameaça
à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.(...)

(STJ - HC: 932864 SC 2024/0281119-7, Relator
.:
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).”

No mesmo sentido, trago
voto magistral proferido pelo Eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
:

“DIREITO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRABALHO EXTERNO EM REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO
DE 1/6 DA PENA. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.843/2024 À CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)
2
. Analisar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal para o exercício de trabalho externo.

III. Razões de decidir:

3. O requisito objetivo do art. 37 da LEP, referente ao cumprimento de ao menos 1/6 da pena, encontra-se preenchido, pois o apenado já cumpriu
3
anos e 10 meses da pena total imposta.

4. O requisito subjetivo também está presente, tendo em vista o atestado da direção da unidade prisional acerca do bom comportamento carcerário do reeducando e da sua aptidão para o trabalho externo, inclusive com ausência de vínculos com organizações criminosas.

5. A Lei no 14.843/2024, que alterou o §2o do art. 122 da LEP, veda o trabalho externo sem vigilância a condenados por crimes
praticados com violência ou grave
ameaça. Contudo, por se tratar de norma penal mais gravosa, sua aplicação retroativa é vedada, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988 e do art. 2o do Código Penal.

6. A condenação do agravado é anterior à entrada em vigor da referida lei, razão pela qual permanece aplicável a redação legal anterior, que não impunha tal restrição ao exercício do trabalho externo, desde que observados os requisitos legais ordinários.

7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da função
ressocializadora
da execução penal.

(...)

‘O apenado em regime fechado faz jus ao trabalho externo quando demonstrado o cumprimento mínimo de 1/6 da pena e a
existência de bom comportamento carcerário, nos termos do art. 37 da
LEP.
’

‘A vedação ao trabalho externo sem vigilância direta, introduzida pela Lei no 14.843/2024, configura
novatio
legis in pejus
e não se aplica retroativamente às condenações anteriores à sua
vigência.
’

‘A autorização da direção da unidade prisional e a viabilidade de fiscalização direta no local de trabalho externo são elementos suficientes para o deferimento da
medida.
’

(...)

(
N.U 1033760-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025).”

Não é diverso o entendimento sufragado pelo nobre Desembargador Rui Ramos Ribeiro que, sempre brilhante em suas considerações, assim
ponderou
:

“[...] A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2o do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.
4
. A aplicação retroativa dessa norma constitui
novatio
legis in pejus
, vedada pela Constituição Federal (art. 5o, XL) e pelo Código Penal (art. 2o). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos.
(...) (
N.U 1035029-77.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025). (destaquei).

Portanto, considerando a posição prevalecente nos Tribunais Superiores e nesta Egrégia
Câmara de Justiça, deixo de aplicar a Lei 14.843/24 ao caso, já que os crimes pelos quais o agravado foi condenado precedem à referida inovação legislativa.

Por essas razões, conclui-se que os elementos trazidos ao presente recurso permitem concluir que o apena
do
faz jus à
continuidade do trabalho extramuros.

Ressalta-se, por oportuno,
que a per
missão para
o labor fora da unidade penitenciária

trata
-se
de decisão
com
natureza
rebus sic
standibus
,
de modo que, caso o
agravado
descumpra um dos termos aventados no referido convênio – o que não se espera que aconteça – a benesse poderá ser revogada.
Em outras palavras, o reeducando somente fará jus ao benefício enquanto apresentar um bom comportamento social.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025